Tribunal: TJMT
Processo: 1030834-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030834-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE - CPF: 964.171.025-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - PROIBIÇÃO DE QUE A SEGURADORA ABORDE DIRETAMENTE A PARTE AUTORA ACERCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.

Não é caso de proibição da seguradora de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, porquanto apesar das alegações a situação não restou comprovada.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação

de
Josival Ferreira de Resende.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
Josival Ferreira de Resende
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04.06.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

80424483): Sustenta que é caso de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da conduta desleal no processo, bem como requer que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca do acidente de trânsito. Ainda, requer a majoração de honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 80424490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação

de
Josival Ferreira de Resende
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar a seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, determinação para que se abstenha de abordar o autor acerca do acidente de trânsito ou, ainda, se é caso de majoração dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Quanto ao pedido de condenação da ré por litigância de má-fé, ao argumento de que no curso do processo a requerida adotou conduta antijurídica, nota-se que não assiste razão ao autor.

Sobre o assunto, verifica-se que, para configuração da litigância de má-fé é necessário que esteja preenchida ao menos uma das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Em que pese as alegações realizadas, é de se notar que não restou comprovada a conduta antijurídica por parte da requerida, portanto, não é caso de condenação.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8o DO CPC -

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1017853-40.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019).

Dessa forma, não prospera o pleito de condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Por outro lado, o apelante requer a seja determinado que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, sob pena de condenação. No entanto, verifica-se que, apesar das alegações, não restou comprovada a realização de conduta ilegal pela requerida, de modo que não há falar-se em condenação.

Sobre o assunto:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECURSO DA RÉ - RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA –

APLICAÇÃO DE MULTA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INCURSÕES REALIZADAS PELOS PREPOSTOS DA SEGURADORA À RESIDÊNCIA DOS SEGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA –

SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - PENALIDADE NÃO APLICADA - TESES INFUNDADAS PARA NÃO RECOLHER PREPARO - UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).Não tem nenhum amparo legal o pedido do autor para que o Judiciário reprima condutas futuras da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, uma vez a lide já foi julgada procedente e o alegado não foi comprovado. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré. A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes representam abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0054139-68.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.07.2019, DJE 02.08.2019).

Portanto, a controvérsia está em saber se é caso de majoração do valor dos honorários advocatícios.

Pois bem. Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -

ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021